Tribunal: STJ
Processo: 1034787-98.2023.8.26.0562
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203105 - SP (2025/0088442-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ULISSES CLARINDO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANA BEATRIZ DE LIMA HERNANDEZ - SP365981
GUILHERME SILVA FELIX PATROCÍNIO DOS SANTOS -
SP410763
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO
FALSO FUNCIONÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE
TERCEIRO. FORNECIMENTO DE SENHA BANCÁRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por
terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente
pode ser afastada quando existir culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na
prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da
vítima e de terceiro pelas transações bancárias, uma vez que houve a
negligência da correntista ao fornecer a senha pessoal.
3. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria
imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado nesta instância especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
19/08/2025
25/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49888155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 16:34:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 3bf417bf-ae3f-4a83-9d65-7e5246902ef0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203105 - SP (2025/0088442-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ULISSES CLARINDO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANA BEATRIZ DE LIMA HERNANDEZ - SP365981
GUILHERME SILVA FELIX PATROCÍNIO DOS SANTOS -
SP410763
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO
FALSO FUNCIONÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE
TERCEIRO. FORNECIMENTO DE SENHA BANCÁRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por
terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente
pode ser afastada quando existir culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na
prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da
vítima e de terceiro pelas transações bancárias, uma vez que houve a
negligência da correntista ao fornecer a senha pessoal.
3. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria
imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado nesta instância especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ULISSES CLARINDO DA SILVA contra
decisão monocrática proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 834/839), que negou provimento
a seu apelo nobre.
A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a não incidência da
Súmula 83/STJ, alegando que "A tentativa de imputar culpa exclusiva à vítima representa
verdadeira inversão da lógica protetiva do CDC, penalizando o hipossuficiente diante da
" (e-STJ, fl. 852).
comprovada falha do fornecedor
Requer a reconsideração da decisão ou sua reforma pela Turma julgadora.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 895
/905).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49576591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:50:56
Código de Controle do Documento: 9dabd8ab-0a4f-4d3d-8dac-83704f7131fa

VOTO
Inicialmente, nota-se que a parte recorrente interpôs dois agravos internos contra a
mesma decisão monocrática, sendo o primeiro registrado sob o número 00477269/2025 e o
segundo sob o número 00477279/2025.
Levando-se em conta o princípio da unirrecorribilidade recursal, que preconiza que,
para cada provimento judicial, é admitida apenas a interposição de um recurso, constata-se a
preclusão consumativa do agravo interno interposto posteriormente, qual seja aquele identificado
pelo número 00477279/2025.
Passa-se à análise recursal.
O inconformismo não merece acolhimento.
Pois bem, consoante consignado na decisão ora recorrida, a parte recorrente alegou,
além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 6o e 14,
, do Código de Defesa do
caput
Consumidor e 373, II, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, haver obrigação do
banco recorrido em implementar medidas de segurança ao identificar movimentações atípicas na
conta corrente do consumidor, o que não ocorreu no caso dos autos, situação que gera para o
agravado a responsabilidade pelo golpe sofrido pela parte recorrente.
Assevera pertencer à instituição financeira o ônus de comprovar que implementou
todas as medidas de segurança na prevenção de fraudes, dada a hipossuficiência da parte
recorrente que é idosa.
Cinge-se a controvérsia em definir se há responsabilidade da instituição financeira
recorrida quanto à fraude perpetrada contra o consumidor recorrente por meio do "golpe do
funcionário falso".
O acórdão perseguido consignou ter sido o consumidor vítima de estelionatários,
que, por ligação telefônica, aplicaram-lhe golpe por meio da realização de 20 transações via PIX,
no período de uma hora, mediante senha de acesso a aplicativo, token e demais validações.
Por fim, concluiu o Sodalício amoldar-se o caso dos autos à hipótese de culpa
exclusiva do consumidor e de terceiros, não havendo nenhuma relação do banco recorrido
quanto às transações fraudulentas. De fato, divisam-se os seguintes fundamentos extraídos do
acórdão recorrido,
(e-STJ, fls. 292/296):
litteris

"Impõe-se a análise do caso no âmbito do microssistema protetivo instituído
pela Lei no 8.078/90, em especial quanto vulnerabilidade material e a
hipossuficiência processual do consumidor (CDC, arts. 4o, I, c.c. 6o, VIII).
Dispõe, ainda, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça que "O Código
de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Não se olvide que a instituição financeira responde de forma objetiva pelos
danos causados aos consumidores no âmbito da prestação de serviço,
isentando o consumidor dos riscos e da falta de segurança que legitimamente
se espera dos serviços bancários, consoante disposto no art. 14, §1°. do
Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§l° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
, levando-se em consideração as
consumidor dele pode esperar
circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu
Documento eletrônico VDA49576591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:50:56
Código de Controle do Documento: 9dabd8ab-0a4f-4d3d-8dac-83704f7131fa

fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam; III - a época em que foi fornecido" (grifo nosso).

As instituições bancárias possuem responsabilidade objetiva pelos fortuitos
internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
suas operações bancárias, conforme enuncia a Súmula 479 do STJ:

"Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O fortuito interno está intimamente ligado à atividade desenvolvida e prestada
pela instituição financeira, como a contratação, liberação de crédito e
utilização de seus sistemas eletrônicos.
Todavia, no caso dos autos, os prejuízos sofridos pela Autora em nada se
relacionam com fortuito interno das instituições financeiras. Trata-se de culpa
exclusiva do próprio consumidor e de terceiros, na medida em que o autor
praticou os atos requeridos pelos estelionatários, por meio de ligação
, ocasionando o prejuízo narrado
telefônica, sem qualquer ingerência do Banco
nos autos.
O autor não agiu com a cautela que se exige de um correntista, pelo contrário
efetuou ao longo do período de uma hora, por meio de senha de acesso ao
aplicativo, token e demais validações, quase 20 transações via PIX (fls. 54
/55), sequer se dispondo a verificar o seu extrato bancário para confirmar as
alegadas operações.
Ainda, "não socorre ao Autor a alegação de que as movimentações fugiam ao
seu perfil, pois a instituição financeira só gerencia o padrão de gastos de
forma automática em compras com cartão, mormente sem digitação efetiva de
senha, não o fazendo para pix, TED ou DOC, visto que os recursos são
disponibilizados ao correntista para uso segundo os seus interesses.
O Autor possuía capacidade financeira aprovada pelo Requerido para efetuar
as transações", como bem consignado pelo magistrado "a quo".
Os prejuízos sofridos pela Autora, portanto, em nada se relacionam com a
atividade bancária desenvolvida pelo Apelante, o que rompe inexoravelmente
o nexo causal entre o ato e o dano, excluindo a responsabilidade dos
fornecedores de serviço bancário.
(...)
Portanto, considerando que não houve a participação comissiva ou omissiva
da parte Ré , tem-se que o fato é considerado que não houve as participação
comissiva ou omissiva da parte Ré, tem-se que o fato é considerado fortuito
externo, capaz de afastar sua responsabilidade." [g.n]

No caso dos autos, extrai-se das razões do
supratranscrito que o consumidor
decisum
realizou mais de 20 transações via PIX, mediante
,
utilização de senhas e token de segurança
convencido de que falava ao telefone com funcionário do banco recorrido. Portanto, a fraude em
questão se concretizou por culpa exclusiva da parte recorrida e de terceiro fraudador. Destacou a
Corte de origem, ainda, que as transações não destoaram da capacidade financeira do
consumidor.
Com efeito, segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, firmado com base no
artigo 14, § 3o, I e II, do CDC, a responsabilidade dos serviços prestados pelas instituições
financeiras é objetiva, assumindo o risco integral pela sua atividade, desincumbindo-se apenas se
demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou, tendo prestado o serviço, o
defeito não mais exista.
Documento eletrônico VDA49576591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:50:56
Código de Controle do Documento: 9dabd8ab-0a4f-4d3d-8dac-83704f7131fa

O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção desta Corte no
julgamento do REsp 1.199.782/PR, Relator o Ministro
, DJe de
LUIS FELIPE SALOMÃO
, no qual ficou assentado que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos
12/9/2011
danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Eis a ementa do julgado:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto
tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se
como fortuito interno.
"
2. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.197.929/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
)
24/8/2011
12/9/2011
No mesmo sentido:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTA
CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COMPRAS
REALIZADAS POR TERCEIRO DE MÁ-FÉ. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO
E DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. CULPA EXCLUSIVA DA
CONSUMIDORA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por
terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente
pode ser afastada quando existir culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso
dos autos.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
"
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.108.642/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
GALLOTTI,
2/9/2024
4/9/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA AFASTADA, NA ESPÉCIE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
E
DE
TERCEIRO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade
da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais
resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada
pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
).
12/09/2011
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na
prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da
vítima e de terceiro pelas transações bancárias, uma vez que houve a
negligência quanto à guarda do cartão e senha pessoal.
3. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos.
"
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA49576591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:50:56
Código de Controle do Documento: 9dabd8ab-0a4f-4d3d-8dac-83704f7131fa

(AgInt no AREsp n. 2.335.920/MA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
18/9/2023
22/9/2023

Não obstante, como visto, a Corte de origem concluiu que, no caso dos autos, ficou
demonstrada a culpa exclusiva da vítima pelos prejuízos sofridos com a fraude praticada por
, uma vez que o cliente não foi diligente ao fornecer sua senha pessoal. Dessa forma,
terceiros
fica caracterizada a culpa exclusiva da vítima. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA AFASTADA, NA ESPÉCIE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
E
DE
TERCEIRO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade
da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais
resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada
pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
).
12/09/2011
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na
prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da
vítima e de terceiro pelas transações bancárias, uma vez que houve a
negligência quanto à guarda do cartão e senha pessoal.
3. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.335.920/MA, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
22/9/2023

Incide, portanto, à espécie a Súmula 83//STJ.
Ademais, a modificação de tal entendimento - lançado no v. acórdão recorrido -
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. Sobre o tema:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO EXPRESSA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. RESPONSABILIDADE
CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA
EXCLUSIVA
DO
CONSUMIDOR.
NEXO
CAUSAL
NÃO
CONFIGURADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. VERIFICAÇÃO
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o
evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas
com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal
do correntista.
2. Para a caracterização da responsabilidade civil, o nexo de causalidade entre
o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente deve existir e
estar comprovado, bem como ser afastada qualquer das causas excludentes do
nexo causal, a saber, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou
força maior.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da
vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49576591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:50:56
Código de Controle do Documento: 9dabd8ab-0a4f-4d3d-8dac-83704f7131fa

4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
"
5 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.616.138/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
NORONHA,
11/11/2024
13/11/2024
)

"CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a responsabilidade objetiva da
instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não
afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido
e o serviço tido como falho. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, afastou a
responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço
ante a ausência de nexo causal e configuração de culpa exclusiva da vítima.
3. Modificar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem e concluir
pela responsabilidade da instituição financeira requer, necessariamente, o
reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por
esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
"
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.006.080/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
3/6/2024
5/6/2024

Por fim, impende consignar que "A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise
" (AgInt no AREsp 2.598.236/SP, Relator Ministro
do dissídio jurisprudencial alegado
MARCO
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
BUZZI
17/3/2025
24/3/2025
Nesse diapasão, com fulcro nos fundamentos em epígrafe, não merece reforma a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49576591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:50:56
Código de Controle do Documento: 9dabd8ab-0a4f-4d3d-8dac-83704f7131fa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.203.105 / SP
Número Registro: 2025/0088442-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10347879820238260562
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ULISSES CLARINDO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANA BEATRIZ DE LIMA HERNANDEZ - SP365981
GUILHERME SILVA FELIX PATROCÍNIO DOS SANTOS -
SP410763
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ULISSES CLARINDO DA SILVA
ADVOGADOS : ANA BEATRIZ DE LIMA HERNANDEZ - SP365981
GUILHERME SILVA FELIX PATROCÍNIO DOS SANTOS - SP410763
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
TERMO
Documento eletrônico VDA49868236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:55:30
Código de Controle do Documento: de7e4bb6-7313-4655-9e65-39f2db915c4d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:55:30
Código de Controle do Documento: de7e4bb6-7313-4655-9e65-39f2db915c4d